Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712480-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BRIEL AGRAVADO: LUAN CARVALHO ROCHA, THIAGO HENRIQUE CABRAL MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de despejo n. 0705848-15.2024.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento (id 189195795 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual insurge-se o agravante não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator